Tribunal: STJ
Processo: 0024845-58.2022.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157840 - PR(2026/0024066-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: WESLEN VIEIRA DA SILVA - PR055394
BRUNO SPINELLA DE ALMEIDA - PR055597
DIEGO RODRIGO MARCHIOTTI - PR055891
AGRAVADO
: RODRIGO DA SILVA MARQUES
ADVOGADOS
: JOSÉ ANUNCIATO SONNI - PR032240
INDIANARA PAVESI PINI SONNI - PR039808
NÁBIA ISSA MARTINS ARRUDA - PR062613
JOÃO PEDRO SCHAUTICA GARDIN - PR120868
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
LEVANTADOS
EM
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
E
IMPENHORABILIDADE
DE
POUPANÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos óbices da Súmula n. 7 do STJ e das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança para restituição de valores
levantados em cumprimento de sentença, reconhecidamente impenhoráveis.
3. A sentença julgou procedente o pedido e condenou à restituição, com correção e
juros, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão,
reconhecendo boa-fé, inexistência de ilicitude e segurança jurídica, com
honorários de 10% em favor da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção dos valores
levantados, posteriormente reconhecidos como impenhoráveis, configura
enriquecimento sem causa (CC, arts. 884 e 885) e se houve desconsideração da
impenhorabilidade da poupança até 40 salários mínimos (CPC,
X).
art. 833,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF, porque as razões
recursais não impugnaram fundamentos autônomos do acórdão, como boa-fé, ato
jurisdicional válido, natureza indenizatória e ausência de ordem de devolução.
Documento eletrônico VDA57090281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ac63411-248d-49ca-812f-4eabf3aa386f

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF
Tese de julgamento
quando o recurso não impugna fundamentos autônomos do acórdão, inclusive na
alegação de ofensa ao
X, do CPC e dos arts. 884 e 885 do CC”.
art. 833,
CC, arts. 884, 885; CPC, arts. 833, 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmulas n. 283, 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ac63411-248d-49ca-812f-4eabf3aa386f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157840 - PR(2026/0024066-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: WESLEN VIEIRA DA SILVA - PR055394
BRUNO SPINELLA DE ALMEIDA - PR055597
DIEGO RODRIGO MARCHIOTTI - PR055891
AGRAVADO
: RODRIGO DA SILVA MARQUES
ADVOGADOS
: JOSÉ ANUNCIATO SONNI - PR032240
INDIANARA PAVESI PINI SONNI - PR039808
NÁBIA ISSA MARTINS ARRUDA - PR062613
JOÃO PEDRO SCHAUTICA GARDIN - PR120868
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
LEVANTADOS
EM
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
E
IMPENHORABILIDADE
DE
POUPANÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos óbices da Súmula n. 7 do STJ e das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança para restituição de valores
levantados em cumprimento de sentença, reconhecidamente impenhoráveis.
3. A sentença julgou procedente o pedido e condenou à restituição, com correção e
juros, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão,
reconhecendo boa-fé, inexistência de ilicitude e segurança jurídica, com
honorários de 10% em favor da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção dos valores
levantados, posteriormente reconhecidos como impenhoráveis, configura
enriquecimento sem causa (CC, arts. 884 e 885) e se houve desconsideração da
impenhorabilidade da poupança até 40 salários mínimos (CPC,
X).
art. 833,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF, porque as razões
recursais não impugnaram fundamentos autônomos do acórdão, como boa-fé, ato
jurisdicional válido, natureza indenizatória e ausência de ordem de devolução.
Documento eletrônico VDA56007888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 13:24:44
Código de Controle do Documento: 4584fac4-4329-43a9-9799-dcaddb820227

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF
Tese de julgamento
quando o recurso não impugna fundamentos autônomos do acórdão, inclusive na
alegação de ofensa ao
X, do CPC e dos arts. 884 e 885 do CC”.
art. 833,
CC, arts. 884, 885; CPC, arts. 833, 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmulas n. 283, 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RAFAEL
AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ e nas Súmulas n. 283 e 284 do
STF (fls. 222-224).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 238-241.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em apelação nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 179):

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DEVOLUÇÃO DE VALORES LEVANTADOS EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA, JULGANDO IMPROCEDENTE A
PRETENSÃO
INICIAL
E
REDISTRIBUINDO
A
SUCUMBÊNCIA,
CONDENANDO O AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS PROCURADORES DA PARTE RÉ.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou procedente o
pedido de restituição de valores no montante de R$ 7.482,62, levantados pelo réu
em cumprimento de sentença, com a condenação ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição de
valores levantados pelo réu em cumprimento de sentença, considerando a
Documento eletrônico VDA56007888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 13:24:44
Código de Controle do Documento: 4584fac4-4329-43a9-9799-dcaddb820227

declaração de impenhorabilidade dos valores e a boa-fé do réu ao realizar o
levantamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante levantou valores de forma autorizada por decisão judicial, não
havendo ato ilícito.
4. A impenhorabilidade dos valores não implica na devolução, pois o apelado
é credor com título executivo judicial.
5. Não se configura enriquecimento sem causa, uma vez que o apelado não
obteve vantagem indevida, mas sim o cumprimento de uma sentença.
6. A devolução dos valores levantados violaria o princípio da segurança
jurídica, considerando a boa-fé do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida para julgar improcedente a pretensão inicial, condenando
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 884 e 885 do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria
chancelado enriquecimento sem causa ao manter com o recorrido valores
posteriormente reconhecidos como impenhoráveis, devendo haver restituição
mesmo diante de boa-fé, uma vez que a causa teria deixado de existir (fls. 191-
205);
b) 833, X, do Código de Processo Civil, já que a impenhorabilidade de
valores em poupança até 40 salários mínimos teria sido desconsiderada pelo
acórdão sem base legal, contrariando a jurisprudência, pois a quantia bloqueada
era inferior ao teto legal (fls. 191-205).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, julgando procedente a ação de cobrança e condenando o recorrido à
restituição do valor levantado (fls. 205-206).
Contrarrazões às fls. 215-221.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56007888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 13:24:44
Código de Controle do Documento: 4584fac4-4329-43a9-9799-dcaddb820227

A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou a restituição de valores levantados pelo réu em cumprimento de sentença,
posteriormente reconhecidos como impenhoráveis por decisão do STJ em outro
processo.
O valor da causa foi fixado em R$ 17.986,58 (fl. 15).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e
condenou o réu a restituir R$ 7.482,62, com correção pelo IPCA-E e juros de 1%
ao mês, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa (fls. 133-135).
A Corte de origem reformou a sentença, julgando improcedente a
pretensão inicial, reconhecendo a boa-fé do levantamento por ordem judicial
válida e a inexistência de enriquecimento sem causa, e redistribuiu a sucumbência,
com honorários de 10% em favor dos procuradores da parte ré (fls. 179, 183-186).
I - Arts. 884 e 885 do Código Civil
No recurso especial a parte recorrente alega enriquecimento sem causa,
sustentando que, reconhecida a impenhorabilidade superveniente, houve
desaparecimento da causa jurídica e, por isso, a restituição seria devida mesmo
diante da boa-fé do recorrido (fls. 191-205).
O acórdão recorrido concluiu que o levantamento ocorreu sob
autorização judicial válida, em cumprimento de título executivo judicial, sem ato
ilícito, e que não se configurou enriquecimento sem causa, pois os valores foram
utilizados para pagar débito reconhecido judicialmente; destacou, ainda, a boa-fé e
a segurança jurídica, afastando a devolução (fls. 183-186).
A propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 183):

A impenhorabilidade da pessoa natural, de natureza relativa, vem para garantir
a subsistência do executado. Isso significa dizer que o dinheiro levantando à época –
2018 – não tem a contemporaneidade para dizer que agora teria função de garantir a
subsistência do executado, mas, sim, caráter indenizatório. Assim, não bastaria a
Documento eletrônico VDA56007888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 13:24:44
Código de Controle do Documento: 4584fac4-4329-43a9-9799-dcaddb820227

simples alegação da necessidade da devolução do dinheiro, mas também a
necessidade de se demonstrar que o réu aqui, autor daquela ação, teria atuado em
ilícito. E não é o que ocorre.

Ademais, especificamente sobre o enriquecimento ilícito, o acórdão
recorrido assim se manifestou (fls. 184-185):

De outra parte, não há como se concluir que houve enriquecimento sem causa,
como prevê o artigo 884 do Código Civil.
Realmente. Em primeiro lugar, não há que se falar em enriquecimento: o
apelado Rafael é devedor do autor face a condenação que recebeu. Conforme
sintetiza Diogo Leonardo Machado de Melo “o enriquecimento sem causa é a
vantagem ocorrida em benefício de uma pessoa sem a devida contraprestação, por
meio de uma atribuição (Comentáriosinjusta, injustificada, indevida, indébita,
ilegítima, obtida à custa alheia” ao Código Civil, Coordenador Giovanni Ettore
Nanni, Ed. RT, 3a ed., p. 1018).
E não há que se falar em sem causa, uma vez que o autor tem uma sentença
para ser cumprida e a diligência requerida se deu porque não se conseguia receber o
crédito.
[...]
No caso em exame, não há como se concluir que o autor tenha enriquecido –
era credor do réu -, muito menos que tenha atuado em ilícito, uma vez que fora
deferido o pedido e não havia qualquer ordem em sentido contrário.
Muito menos sem causa, diante do título que favorece o autor, não tendo
demonstrado o réu que aquele dinheiro afetado tivesse, de alguma forma, causado
prejuízo além da presunção da impenhorabilidade.
Portanto, não vejo, com a devida vênia, ser correto punir o credor, detentor de
um título executivo judicial, extinto pela prescrição porque não conseguiu encontrar
bens penhoráveis, com a devolução – com juros e correção monetária – de dinheiro
levantado com a devida autorização judicial.

A decisão de origem se sustentou em fundamentos autônomos e
suficientes – boa-fé, validade da ordem, inexistência de ilicitude, causa jurídica,
ausência de comando de devolução – não especificamente impugnados nas razões
recursais, atraindo, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
II -
, X, do Código de Processo Civil
Art. 833, caput
Documento eletrônico VDA56007888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 13:24:44
Código de Controle do Documento: 4584fac4-4329-43a9-9799-dcaddb820227

A recorrente afirma que o acórdão desconsiderou a impenhorabilidade
de valores em poupança até 40 salários mínimos, contrariando a lei processual e a
jurisprudência do STJ (fls. 191-205).
O acórdão reconheceu a impenhorabilidade, mas consignou que a
decisão superveniente não retroage para desconstituir ato jurídico perfeito,
destacando a não contemporaneidade com a subsistência, a natureza indenizatória
dos valores à época do levantamento e a inexistência de ordem judicial de
devolução (fls. 183-185).
No ponto, a insurgência não rebateu de forma específica os fundamentos
autônomos do acórdão – boa-fé, validade da decisão que permitiu o levantamento,
natureza indenizatória atribuída à época e ausência de ordem de devolução –, o que
impõe a incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56007888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 13:24:44
Código de Controle do Documento: 4584fac4-4329-43a9-9799-dcaddb820227

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.157.840 / PR
Número Registro: 2026/0024066-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024345520258160101
00037518820258160101
00248455820228160017
24345520258160101
248455820228160017 37518820258160101
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS : WESLEN VIEIRA DA SILVA - PR055394
BRUNO SPINELLA DE ALMEIDA - PR055597
DIEGO RODRIGO MARCHIOTTI - PR055891
AGRAVADO
: RODRIGO DA SILVA MARQUES
ADVOGADOS : JOSÉ ANUNCIATO SONNI - PR032240
INDIANARA PAVESI PINI SONNI - PR039808
NÁBIA ISSA MARTINS ARRUDA - PR062613
JOÃO PEDRO SCHAUTICA GARDIN - PR120868
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57079512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:21
Código de Controle do Documento: fd690d52-3e9f-4b6d-92ec-8a73da6b8b0d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:21
Código de Controle do Documento: fd690d52-3e9f-4b6d-92ec-8a73da6b8b0d